Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de desclassificação para crime diverso.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
3. O tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais vender, entregar, fornecer, trazer consigo, ter em depósito e guardar – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas.
4. A condenação por fato posterior ao delito em julgamento não é apta a caracterizar maus antecedentes.
5. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. 5.1. Tratando-se de réu primário, com bons antecedentes e não havendo prova de sua dedicação a atividades ou organizações criminosas, impõe-se o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado).
6. Evidenciado, com base nos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, que o tráfico de drogas foi perpetrado em local de trabalho coletivo e com grande fluxo de pessoas (Rodoviária do Plano Piloto), mostra-se devida a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.